Tribunal: TJDFT
Processo: 0714177-08.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714177-08.2023.8.07.0015 RECORRENTE: ELISANGELA SOUSA SILVA RECORRIDO: IRAILTON SIQUEIRA LOURENCO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL REALIZADA APÓS DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. NULIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURADO. DIREITO À MEAÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de embargos de terceiro, ajuizada por companheira de devedor insolvente, em que se pleiteava o reconhecimento da validade da transferência integral de imóvel realizada em seu favor. A sentença julgou procedente o pedido reconvencional para declarar inválido o negócio jurídico de transferência do bem e parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da embargante à meação sobre o imóvel e garantir preferência na arrematação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; (iii) verificar a validade da transferência do imóvel realizada após a decretação de insolvência do devedor; (iv) examinar a configuração do bem como impenhorável, por ser alegadamente bem de família, e o direito à meação da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não merece conhecimento, por não observar a sistemática do art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige sua formulação por petição autônoma ao tribunal, entre a interposição e a distribuição do recurso, ou ao relator, após a distribuição. 4. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, com base no art. 370 do CPC, entende pela desnecessidade de provas requeridas, desde que haja elementos suficientes nos autos para o julgamento da causa. 5. A transferência do imóvel para a apelante é nula, por ter sido realizada por meio de procuração datada após a decretação da insolvência civil do companheiro, o que viola o art. 752 do CPC/1973, ainda aplicável nos termos do art. 1.152 do CPC/2015. 6. A caracterização do imóvel como bem de família foi corretamente afastada, pois a embargante possui outro bem imóvel registrado em seu nome e não demonstrou a alienação efetiva deste ou o preenchimento dos requisitos previstos na lei n. 8.009/1990. 7. A existência de união estável entre a embargante e o devedor insolvente confere àquela o direito à meação sobre o imóvel adquirido na constância da convivência, incidindo sua quota-parte sobre o produto da alienação do bem, nos termos do art. 843, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários majorados. Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, sob pena de inadmissibilidade. 2. O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o julgador fundamenta sua desnecessidade diante da suficiência das provas documentais. 3. A transferência de bem realizada após a decretação de insolvência civil é nula, por afronta à restrição legal imposta ao devedor quanto à disposição de seus bens. 4. Não se configura bem de família quando a parte possui outro imóvel em seu nome e não comprova a alienação formal deste. 5. A união estável garante à companheira do devedor insolvente o direito à meação sobre o imóvel adquirido na constância da convivência. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão rechaçado padece de omissão; b) artigos 689 e 1.712, ambos do Código Civil, afirmando que o negócio jurídico é plenamente válido, considerando que a tradição ocorreu em abril de 2020, data da separação, sendo lavrada a procuração, em momento posterior, não podendo ser fundamento para desconstituir o acordo de divórcio do ex-casal; c) artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90, defendendo a impenhorabilidade do imóvel situado na Quadra 08, conjunto N, lote n.° 47-B, Condomínio Arapoanga, Planaltina/DF, porquanto possui natureza de bem de família; d) artigo 1.267 do CC, alegando cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste Tribunal para demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XI e LV, 6o, caput, 93, inciso IX, e 226, todos da Constituição Federal, alegando vilipêndio à dignidade da pessoa humana, direito à moradia, inviolabilidade da casa e proteção à família. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. Pede, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, bem como, que todas as publicações realizadas em nome dos advogados RUTH MARLEN DA C. PEDROSO, inscrita na OAB/DF sob o n.o 42.406, e JOSÉ HUMBERTO DOS SANTOS JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n.o 78.246. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 689, 1.267, e 1.712, todos do Código Civil, 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que “Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide e/ou quando a prova é inútil/prescindível. (...) Com efeito, emerge do caderno processual que o instrumento de procuração utilizado para a transferência do imóvel à apelante é datado de 09/06/2021, id 66985230, ou seja, de momento posterior à decretação da insolvência civil do devedor, em 27/05/2021, quando este já não detinha poderes de disposição sobre seus bens (...) Relativamente à pretensão de reconhecimento do imóvel como bem de família, restou comprovado nos autos que a apelante possui outro imóvel registrado em seu nome, id 66985267, bem como inexiste documentação idônea a comprovar a efetiva alienação do bem ao suposto comprador (Paulo Henrique de Sousa, filho da apelante), tampouco instrumento capaz de conferir a alegada impenhorabilidade, o que impede a invocação da proteção especial constante da lei n. 8.009/1990.” (ID 74284561). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Nesse sentido, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. De igual modo, também não merece prosseguir o recurso extraordinário em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XI e LV, 6o, caput, 93, inciso IX, e 226, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não mereceria prosseguir o apelo, porquanto “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Nada a prover quanto ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76819781. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003